Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

2. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão surgiu a partir da data do saque do PASEP.

3. Se entre a data do saque dos valores depositados em sua conta PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de vinte e dois anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

4. Apelação desprovida. Honorários majorados.